Tribunal: TJBA
Processo: 8008543-57.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008543-57.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI

APELADO: GERMANDO DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS, FERNANDA BOTTO DE BARROS DA SILVEIRA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DE PRECEDENTE DA MESMA CÂMARA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU AS PROVAS DOS AUTOS E FUNDAMENTOU A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que deu provimento à apelação da ré, cooperativa de consórcio, para julgar improcedente pedido de nulidade contratual e indenização por danos morais. A embargante sustenta que o colegiado teria incorrido em omissão ao não distinguir precedente anterior da própria câmara em caso semelhante, no qual se reconheceu vício de consentimento por promessa de contemplação de cota.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de distinguir expressamente precedente apontado como análogo, proferido pela mesma câmara, e se essa omissão autorizaria a integração do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022, do CPC.

4. No caso, o acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente, fundamentando a inexistência de vício de consentimento com base nos elementos probatórios concretos dos autos, como contrato assinado, cláusulas claras, gravações e declarações do autor.

5. O precedente citado refere-se a hipótese diversa, notadamente quanto à prova da promessa de contemplação. A ausência de menção expressa não caracteriza omissão quando há distinção implícita justificada pelas provas dos autos.

6. A tentativa de revisão da decisão configura mero inconformismo, inviável de ser acolhido por meio de embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de distinção expressa de precedente quando a decisão embargada enfrenta a controvérsia com base nas provas do caso concreto e fundamenta a inexistência de vício de consentimento.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado com base em mera discordância da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 489, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª T., j. 12.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008543-57.2021.8.05.0080
, em que figuram como embargante
GERMANDO DE JESUS SANTANA
e como embargada
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator